Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de alimentos proposta pela filha contra o genitor na qual pleiteia a fixação da verba em três salários mínimos.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada fixou os alimentos provisórios em dois salários mínimos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os alimentos provisórios, fixados em dois salários mínimos, podem ser reduzidos para 70% do salário mínimo, observando-se o binômio necessidade da menor e capacidade financeira do genitor.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Os elementos do processo até então produzidos evidenciam que o valor arbitrado provisoriamente na decisão agravada é razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, de modo que a verba deve ser mantida até a devida instrução processual, com a cognição exauriente acerca do binômio legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.